Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710547-29.2023.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DA ROCHA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. LEGALIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003. A pena fixada foi de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa. A Defesa alega nulidade da busca domiciliar e das provas produzidas a partir da diligência. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas à condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar realizada, que resultou na apreensão das munições; e (ii) perquirir se as provas produzidas quanto à materialidade e autoria delitivas são suficientes para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada no domicílio do réu ocorreu diante de fundadas razões, uma vez que a polícia investigava homicídios ocorridos no dia e havia indícios concretos da presença do réu no local dos crimes. A existência de um veículo utilizado nos assassinatos, estacionado na residência apontada como sendo do apelante, reforçou a suspeita de flagrante delito, justificando a busca. 4. O crime de posse irregular de munição é de natureza permanente, o que caracteriza situação de flagrante delito contínuo e dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso no domicílio. 5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos de testemunhas, especialmente agentes policiais que participaram da diligência. Os elementos probatórios demonstram que o réu possuía e mantinha sob sua guarda as munições encontradas em sua residência. 6. A negativa do réu e a alegação de que não residia no local foram contraditadas por testemunhos e documentos que indicaram suficientemente seu vínculo com o local. 7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, considerando os antecedentes e a reincidência do réu, sendo correta a fixação do regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida diante de fundadas razões sobre a ocorrência de crime permanente, caracterizando situação de flagrante delito. 2. O crime de posse irregular de munição de uso permitido, por ser de natureza permanente, admite a entrada policial no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, artigos 157, 240 e 244; Lei 10.826/2003, artigo 12; CP, artigos 33, § 2o, "b" e "c", § 3o, 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 – Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão 1882069, 0723245-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157, 240, e 244, todos do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição do insurgente, porquanto não existiam fundadas razões para o ingresso em seu domicílio. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 240, e 244, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA GENITORA DA RÉ PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os Tribunais Superiores tem reforçado o entendimento no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, "para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP). 2. O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. Este Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, nessa mesma linha interpretativa, tem entendido que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, exigindo-se, para tanto, a demonstração inequívoca da existência de consentimento livre do morador ou fundadas suspeitas da ocorrência de delito no interior do imóvel. (...) (AgRg no REsp n. 2.103.340/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024). Desse modo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (Relator Ministro GILMAR MENDES - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”. Nesse sentido, consignou a ementa do acórdão recorrido (ID 69942762): “A entrada no domicílio do réu ocorreu diante de fundadas razões, uma vez que a polícia investigava homicídios ocorridos no dia e havia indícios concretos da presença do réu no local dos crimes. A existência de um veículo utilizado nos assassinatos, estacionado na residência apontada como sendo do apelante, reforçou a suspeita de flagrante delito, justificando a busca. 4. O crime de posse irregular de munição é de natureza permanente, o que caracteriza situação de flagrante delito contínuo e dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso no domicílio.” Assim, considerando que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003